Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento a apelação cível, a qual discutia isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria sob alegação de paralisia irreversível e incapacitante. A embargante alega contradição na decisão e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) analisar o pleito de prequestionamento para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.
4. A análise do acórdão embargado demonstra que não há contradição, pois as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas e julgadas de forma clara, coerente e fundamentada.
5. O acórdão manifestou-se acerca da inexistência de comprovação de paralisia irreversível e incapacitante, fundamentando-se no laudo pericial oficial, que concluiu pela inexistência da condição exigida pela Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV, para isenção de imposto de renda.
6. A contradição alegada pela embargante não é cabível no âmbito dos embargos de declaração, pois refere-se à divergência entre seu entendimento sobre os fatos e a interpretação jurídica do acórdão, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, inviável nessa via processual.
7. No que tange ao prequestionamento, os dispositivos indicados foram adequadamente enfrentados no julgamento, sendo desnecessária menção expressa a cada dispositivo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, suprindo a exigência para a interposição de recursos às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à integração ou correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que enseja o acolhimento de embargos de declaração deve referir-se à coerência interna da decisão judicial, não à divergência entre os fundamentos da decisão e o entendimento da parte embargante.
3. O prequestionamento dos dispositivos legais para interposição de recursos superiores é considerado atendido mediante o enfrentamento da questão jurídica no acórdão ou pela incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023.